Tribunal: TJES
Processo: 0000219-22.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000219-22.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELISON GOMES DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000219-22.2021.8.08.0020

APELANTES: WELISON GOMES DE SOUZA, RAMON SILVA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAMON SILVA SANTANA
e
WELISON GOMES DE SOUZA

em face da r. Sentença (Doc.Vol. 02, pp. 87/119) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, por meio da qual os apelantes foram absolvidos da imputação da prática do crime previsto artigo 35,
caput
, da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, e condenados pela prática dos delitos descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.3431/06, e art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 69, ambos do Código Penal, tendo sido imposta, em relação ao primeiro apelante, Ramon, a pena de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, e, no tocante ao segundo apelante, Welison, a pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 567 (quinhentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime fechado.

Aflora da Denúncia (Doc. Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia
16/
3/2021
, por volta das 14h, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, Centro, Guaçuí, os denunciados, em associação, agindo com consciência e vontade, mediante mais de uma ação e de posse de arma de fogo, subtraíram para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis da vítima, Fernando Rangel Pereira, bem como tinham em depósito, drogas, sem autorização. Conforme apurado, os denunciados, invadiram a residência da vítima e lá abordaram Rosa Maria América, que estava fazendo faxina no local, colocando a mão na cintura e, posteriormente, colocaram as mãos no ombro da faxineira, fazendo com que ela os levasse até local em que ficavam as joias dos proprietários da residência. Ato contínuo, subtraíram para si 07 (sete) relógios de marcas diversas; 2 (duas) camisetas de time de futebol; 01 (uma) unidade de HD externo, marca Seagate; vários brincos, cordões e anéis; 01 (um) notebook marca HP, bem como a quantia de R$ 100,00 (cem reais), fracionados em duas notas de R$ 50,00 (cinquenta reais). Após subtraírem os objetos acima descritos, avaliados em R$ 10.950,00 (dez mil, novecentos e cinquenta reais), colocaram a senhora Rosa Maria dentro do banheiro e fugiram. Consta, ainda, que Policiais Civis, ao tornarem conhecimento, por meio de PMs, sobre a ocorrência do crime, realizaram diligências com o objetivo de localizar os autores do roubo, momento em que, visualizaram os denunciados na Rua Roberto Mendes. Durante a abordagem, constataram que o denunciado Ramon trajava uma camisa de time de futebol (objeto subtraído minutos antes). Não bastasse
, moradores da localidade informaram a residência que eles estavam utilizando para guardar objetos roubados e drogas. Consta dos autos que, no interior dessa residência, os policiais localizaram os objetos subtraídos da casa da vítima, além de
01 (uma)
porção de substância análoga a cocaína, embalada em uma sacola;
0
8 (oito)
p
inos de substância análoga a cocaína; 36 (trinta e seis) pedras de substância análoga ao crack e 20 (vinte
)
buchas de substância análoga à maconha
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado
WELISON GOMES DE SOUZA
no tocante
ao delito inserto no artigo 33, da Lei
nº
11.343/06.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Doc. Vol. 01, pp. 07/33); Boletim Unificado (doc. Vol. 01, pp. 41/64); Auto de Apreensão (Doc. Vol. 01, p. 111); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Doc. Vol. 01, p. 115); e Laudo de Exame Químico Definitivo (Doc. Vol. 02, pp. 73/75).

No tocante à
autoria
, em sede policial (doc. Vol. 01, p. 31), o denunciado
WELISON GOMES DE SOUZA
permaneceu em silêncio.

Sob o crivo do contraditório e da ampa defesa (mídia anexa), o apelante
WELISON GOMES DE SOUZA

confessou a sua participação no crime de roubo, negando, contudo, a prática do crime de tráfico de entorpecentes
, tendo declarado que

fora abordado junto com o acusado
RAMON SILVA SANTANA
, que
a
s drogas não
lhe
pertenciam
e
que responde a outros processos criminais de tráfico
.

Por sua vez, o apelante
RAMON SILVA SANTANA,
ao ser interrogado em juízo (mídia anexa), confessou a prática dos crimes narrados na denúncia,
tendo declarado que as drogas apreendidas eram suas e não de Welison
; que a droga era para ser vendida; que morava sozinho na casa em que foram encontradas as drogas; que conhecia Welison do IASES; que combinaram o roubo no mesmo dia; que perguntado se Welison tinha alguma participação nas drogas respondeu que não;
que Welison não sabia das drogas nem tinha parte dos lucros
.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório do apelante
WELISON GOMES DE SOUZA

em relação ao crime de tráfico de drogas
. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Em sede inquisitorial (Doc. Vol. 01. pp. 09/15), os Policiais Civis
ALEXON DE OLIVEIRA CASTILHOLI
e
FÁBIO JOSÉ REZENDE
declararam que, ao serem indagados sobre o local em que estavam os objetos roubados, os acusados se negaram a colaborar, porém
moradores indicaram
a
residência que eles estavam
utilizando para
a guarda de objetos roubados e de drogas
. A residência fica em frente ao local em que foram abordados.
No interior dessa residência
foi localizad
a
a quase totalidade dos objetos roubados (joias, relógios, notebook, entre outros) e drogas (maconha, crack e cocaína) embaladas para a venda
.

Em Juízo (mídia anexa), a testemunha
PC FÁBIO JOSÉ REZENDE
declarou que, de início,
os acusados negaram que as drogas eram deles, mas depois assumiram a propriedade das drogas
, esclarecendo, ainda, que os acusados são conhecidos na Polícia por furto e
tráfico de drogas
.

De igual modo, a testemunha
PC ALEXON DE OLIVEIRA CASTILHOLI
declarou em juízo (mídia anexa) que os réus negaram a prática do crime e não colaboraram com o trabalho da Polícia; que foram os moradores do local que informaram onde estavam os bens roubados;
que também encontraram drogas na residência; que depois que os réus perceberam que não adiantava mentir, admitiram a prática dos crimes,
até porque um deles estava com a camisa que foi roubada da vítima; q
ue
a
casa em que os réus estavam morando era
a mesma na qual
foram encontrados os objetos roubados
.

Destaque-se, ainda, que a testemunha ESTEFANIA VALADARES ALVES FERREIRA declarou, no âmbito policial (Doc. Vol. 01. p. 17), qu
e Ramon e Welison estavam utilizando a residência da tia da depoente, de nome Alessandra de Souza, que eles alugaram há um mês,
que eles não falaram o local em que tinham escondido os produtos de roubo, mas que os policiais encontraram os objetos dentro da residência utilizada por eles; que
testemunhou o momento que os policiais localizaram drogas no interior da residência, que tinha maconha, crack e cocaína, que Ramon e Welison sempre ficam o mesmo local(...
)”.

Em Juízo, a testemunha ESTEFANIA VALADARES ALVES FERREIRA (mídia anexa) declarou que o acusado Ramon morava nesta casa onde foi apreendido no flagrante; que viu as coisas serem retiradas da casa dele; que os dois estavam do lado de fora quando os policiais chegaram; que eles tentaram correr pra dentro da casa, mas não conseguiram entrar da casa, pois foram impedidos pelos policiais;
que Ramon tinha pouco tempo que estava morando ali; que conhecia o outro de vista; que
sempre
via o outro rodando ali, pra lá e pra cá
”.

À vista disso, insta salientar que, não obstante o acusado
RAMON SILVA SANTANA

tenha assumido a propriedade dos entorpecentes
, os depoimentos dos policiais são convincentes e harmônicos no sentido de que, apesar de terem negado inicialmente a propriedade dos entorpecentes apreendidos no interior da residência,
posteriormente, ambos os acusados assumiram a propriedade d
a
s
droga
s
.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, pelo apelante
WELISON GOMES DE SOUZA
, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa argui o não cabimento da agravante da reincidência em relação ao apelante
RAMON SILVA SANTANA
, em virtude da sentença condenatória transitada em julgado ter ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, de modo que o apelante voltou a ser réu primário.

Ora, nos termos do art. 63, do Código Penal, verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior.

No caso vertente, o Juízo sentenciante considerou a agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva na ação penal tombada sob nº
0001448-27.2015.8.08.0020,
em que o apelante
RAMON SILVA SANTANA
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, em consulta ao SEEU, verifica-se que o trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em
10/11/2017
.

Desta feita, considerando o trânsito em julgado da condenação anterior em 10/11/2017; considerando que os crimes em comento foram praticados em 16/3/2021, ou seja, após o trânsito em julgado da ação penal tombada sob nº
0001448-27.2015.8.08.0020
; e considerando, finalmente, que o início da
fluência do
prazo quinquenal
se dá a partir da data de cumprimento ou extinção da pena, consoante disposição contida no art. 64, I, do Código Penal, há que se reconhecer que milita em desfavor do apelante
RAMON SILVA SANTANA
a agravante de reincidência.

Por fim, a Defesa requer sejam arbitrados honorários advocatícios pela atuação em grau recursal da defensora dativa.

Ao versar sobre a fixação de honorários advocatícios, a Lei Processual Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, estabelece em seu artigo 85, §§ 2º e 8º, que o valor dos honorários será fixado de acordo com o zelo do profissional, o lugar onde foi prestado o serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para tanto.

Impende salientar, ainda, que, à luz das teses firmadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse quadrante, insta pontuar, contudo, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Na hipótese vertente, a Dra. Izabela de Paula Trigo Ferraz (OAB/ES 27.850) fora nomeada (Doc. Vol. 02, p. 07) para patrocinar os interesses dos réus, tendo apresentado o presente recurso de apelação.

Destarte, levando-se em conta que, na fixação dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo, deve ser considerado o labor despendido pelo advogado em sua atuação, entendo proporcional e razoável a fixação do montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação em grau recursal, independentemente do valor arbitrado pela atuação em primeira instância, conforme previsão contida no Decreto nº 2.821-R/2011, que regulamenta a forma de pagamento de honorários advocatícios a advogado dativo nomeado para defesa de parte hipossuficiente em ações judiciais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Fixo o montante de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação em grau recursal da defensora dativa, Dra. Izabela de Paula Trigo Ferraz, OAB/ES 27.850, nomeada para patrocinar os interesses de ambos os apelantes.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000219-22.2021.8.08.0020

APELANTES: WELISON GOMES DE SOUZA, RAMON SILVA SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.

REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ANTERIOR AO CRIME EM APREÇO.
INÍCIO DO PRAZO QUINQUENAL A PARTIR DA DATA DE CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO D
A
DEFENSOR
A
DATIV
A
EM GRAU RECURSAL.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. Considerando o trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior ao crime em apreço, e levando-se em conta que o início da fluência do prazo quinquenal se dá a partir da data de cumprimento ou extinção da pena, consoante disposição contida no art. 64, I, do Código Penal, milita em desfavor do apelante a agravante da reincidência.

5.
Fixados
honorários
advocatícios em favor d
a
defensor
a
dativ
a
pela atuação em grau recursal
.

6.
Recurso
a que se

nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.